Tribunal: TJPA
Processo: 0806219-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806219-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JANISON BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM FAVOR DE APENADO BENEFICIADO PELO TRABALHO EXTERNO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJ/PA. REJEIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E À NATUREZA RESSOCIALIZADORA DA SANÇÃO. PLEITO DE RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APENADO CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A DELITO DE NATUREZA HEDIONDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A referida nota técnica consiste em uma iniciativa de se buscar o aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela Lei de Execução Penal, Resolução CNJ nº 412/2021 e Súmula Vinculante nº 56, do E. STF. Ademais, em situações de superlotação carcerária e considerando as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do apenado(a), se mostra possível a concessão do regime semiaberto harmonizado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena e ao caráter ressocializador da reprimenda. Precedente do STF.

2.
In casu
, além do agravado ter sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, equiparado aos delitos de natureza hedionda,
ex-vi
do art. 5º, XLIII, da CF/88 e art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas no Complexo Penitenciário, sendo, portanto, impositiva a reforma da decisão
a quo
. Precedentes deste TJ/PA.

3. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno do apenado ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso ministerial
, para reformar-se a decisão agravada e determinar-se o retorno do apenado ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(
ID - 19047656
), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém (
ID - 19047657
), que
deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, do apenado JANISON BARBOSA DA SILVA, o qual havia sido beneficiado pelo trabalho externo.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a ilegalidade de Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamentou o instituto do “regime semiaberto harmonizado”, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja retomado o cumprimento da pena no regime semiaberto, uma vez que não há superlotação no Complexo Penitenciário de Santarém, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 19047657), o agravado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em sede de retratação (ID – 19047657), o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo ministerial (ID – 19670910), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJ/PA.

Diferentemente do que alega o agravante, o documento combatido não se trata de uma inovação ilegal no sistema jurídico, mas sim de uma iniciativa, inclusive adotada por outros Tribunais de Justiça, de buscar o aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado às peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), pela Resolução nº 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça e pela Súmula Vinculante nº 56, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

É cediço que, em
situações de superlotação carcerária
e considerando as
características do estabelecimento prisional
, aliado ao
bom comportamento do apenado(a)
, se mostra possível a concessão do
regime semiaberto harmonizado
, viabilizando o exercício do
trabalho externo
, tudo em observância ao princípio da individualização da pena e ao caráter ressocializador da reprimenda.

Assim já se manifestou, recentemente, a Corte Suprema,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO
. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO.
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS,
reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e
assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como
(i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências.

3. No caso dos autos,
o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa
.
A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STF, HC 226.342/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/08/2023) (grifo nosso)

Logo, por entender que não há qualquer ilegalidade na nota técnica em comento,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito recursal:

2 - RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO.

Assiste razão ao
Parquet
nesta parte
, senão vejamos:

Para melhor compreender a controvérsia, transcrevem-se as razões que levaram o juízo de piso a deferir o pleito em benefício do agravado, na parte que importa:

“(...)

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por meio de Nota Técnica, datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o instituto do Semiaberto Harmonizado, tendo como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09/2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).

(...)

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado:

a. Ausência de vagas no regime semiaberto;

b. Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o Setor de Inteligência da SEAP.

No caso dos presentes autos, a Comissão de Classificação Interna e o Setor de Inteligência se manifestaram, pautando-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com destaque para o fato de que o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

(...)

Isso posto, pelos fundamentos supramencionados, e amparado na Nota Técnica expedida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), datada de 22 de julho de 2022, e na Ordem de Serviço nº 11/2023/VEP/STM:

1) DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presente o requisito para tanto, a saber, tratar-se de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo. (...)”

Sobre as hipóteses de cabimento da monitoração eletrônica na execução penal, disciplina a nota técnica o seguinte:

“(...)

Conforme já mencionado na seção anterior,
a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar
.

A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3º que ‘o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica’.

Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento
:

a)
Ausência de vagas no regime semiaberto
;

b)
Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo
;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

Cabe a que destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado
:

a) não pertencer a facção criminosa

b)
não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente contumaz.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, o
regime semiaberto harmonizado
é cabível aos
presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo
, quando
não houver vagas
no referido meio. Além disso, a nota técnica fixa alguns
critérios objetivos a serem cumpridos pelo(a) apenado(a)
, quais sejam:
não pertencer a facção criminosa
,
não ter sido condenado por crime hediondo ou equiparado
e
não ser reincidente contumaz
.

In casu
, além do agravado ter sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e equiparado a delito de natureza hedionda, na forma do disposto no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal
[1]
e art. 2º, da Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos)
[2]
, não restou demonstrada nos autos a inexistência de vagas no Complexo Penitenciário, como bem observou o agravante, de modo que é impositiva a reforma da decisão
a quo
.

Nesse sentido, é a jurisprudência atual dessa Corte de Justiça, a saber:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 – GAB/VEP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

3.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA
;

(...)

5. Agravo provido.”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0809377-92.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 28/08/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROVIMENTO.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.

Ademais,
a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém
, e
a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF
, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo
é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0807116-57.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 31/07/2023) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo agravante, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno do apenado ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Art. 5º
(...)
XLIII
- a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

[2]

Art. 2º
Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I
- anistia, graça e indulto;
II
- fiança.

Belém, 23/09/2024